Tribunal: TJSP
Processo: 2179265-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Locação de bem móvel. Embargos à execução. Ausência de garantia do juízo. Impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo. Exegese do art. 919, §1o, do CPC. Ademais, a determinação de suspensão de ações e execuções prevista na Lei 11.101/2005 não se estende aos representantes e integrantes do quadro societário, limitando-se apenas à empresa devedora em recuperação.

Recurso improvido.